Tribunal: TJDFT
Processo: 0740166-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740166-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Vinicius Alves Matos Agravados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Vinicius Alves Matos contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709427-22.2021.8.07.0018, assim redigida: “Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por CARLOS VINICIUS ALVES MATOS em face do DISTRITO FEDERAL e do CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, na qual pretende sejam os réus compelidos a incluírem o seu nome na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva, se aprovado na correção da prova, possibilitando a sua participação nas demais etapas do certame do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, e, obtendo aprovação nas demais etapas, que lhe seja garantido o direito de reserva de vaga após o trânsito em julgado da lide, por ser servidor público. Para tanto, sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Civil, concorrendo às vagas destinadas às cotas raciais, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. Discorre sobre o valor das questões da prova objetiva, bem como sobre o critério de avaliação. Ainda, que foram anuladas algumas questões pela banca examinadora, e que outras, apesar de ilegais, não foram alteradas. Aduz que em 7 questões da prova foi constatada a existência de vícios de elaboração e ausência de conteúdo programático, comprometendo o gabarito e apresentando duplicidade de interpretação. Por fim, sustenta que necessita da anulação das questões mencionadas na exordial e consequentemente a alteração do gabarito, para assim atingir a pontuação necessária para prosseguir nas demais etapas do certame. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, observa-se que não assiste razão ao autor. É que compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. O autor insurge-se contra as questões aqui impugnadas aduzindo que elas possuem erro visível, todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Outrossim, conforme cediço, em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. É fato que o controle judicial pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Assim, no caso de a prova objetiva ou discursiva exigir questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade. Entretanto, tal análise não ensejará controle de mérito, vedado ao Judiciário. Os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Judiciário. O impetrante pretende que o judiciário o inclua na lista de candidatos aptos à correção da prova discursiva, mas a partir de valoração das respostas, alteração de gabaritos de questões que tratam de assuntos previstos no edital. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, publicado no PJe: 07/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos. Tendo em vista que o autor não obteve a pontuação mínima para ser aprovado na prova objetiva, não é possível o deferimento do pedido para prosseguimento no concurso. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, para o DF e de 15 dias úteis para o CEBRASPE, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital" Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31517562), em síntese, que algumas questões incluídas no concurso aplicado para o provimento de cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal devem ter os respectivos gabaritos revisados, pois estão em desacordo com a legislação pertinente ou com o conteúdo previsto no edital. Ressalta, assim, que devem ser declarados nulos os itens: 41 (quarenta e um), 105 (cento e cinco), 108 (cento e oito), 109 (cento e nove); 110 (cento e dez) e 115 (cento e quinze). Destaca que o item 32 (trinta e dois) já foi objeto de demanda proposta por outros candidatos, que obtiveram decisões judiciais favoráveis no sentido da alteração do respectivo gabarito, o que deve ser estendido ao recorrente. Argumenta que o reexame das questões é admitido nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, além dos casos em que não há correspondência com o conteúdo programático previsto no edital do certame. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja: a) declarada a nulidade, com a atribuição da respectiva pontuação, dos 41 (quarenta e um), 105 (cento e cinco), 108 (cento e oito), 109 (cento e nove), 110 (cento e dez) e 115 (cento e quinze); b) subsidiariamente, determinada a alteração do gabarito dos item 32 (trinta e dois) e c) assegurada a sua participação nas demais etapas do concurso público em questão. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão de gabarito de testes inseridos em prova elaborada para concurso público. A esse respeito, no entanto, é importante salientar o teor do enunciado no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." No que se refere às questões da prova indicadas pelo recorrente observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa, o que impede a intervenção judicial pretendida. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, assentou por maioria de votos o seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015, publicado no DJE: 28/08/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o próprio recorrente incluiu as justificativas oferecidas pela banca examinadora para a manutenção dos gabaritos das questões impugnadas (Id. 31517562). No entanto, não é possível observar a excepcionalíssima hipótese de justificativa contrária à legislação ou ao próprio Texto da Constituição. Aliás, a mera irresignação com a pontuação obtida pelo candidato não pode justificar a pretendida alteração do aludido gabarito. Ademais, as questões impugnadas incluem conteúdo de estatística e contabilidade, que exigem a prévia avaliação por expertos munidos de conhecimento especializado, o que afasta a possibilidade de exame de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta por meio de cognição sumária. Em relação à questão no 32 (trinta e dois), no entanto, é possível observar a manifesta desconformidade com o Texto da Constituição e com a legislação pertinente. A propósito, convém observar, primeiro, a redação do aludido item, senão vejamos (Id. 31517562, fl. 28): “No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar no 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem. 32. A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Justificativa – CERTO. De acordo com a Lei Complementar no 94/1998 e suas alterações, art. 1o, § 1o, “§ 1o A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, o gabarito oferecido pela banca examinadora está em desconformidade com a justificativa apresentada para sua manutenção. Em verdade, o Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios, mas apenas em regiões administrativas. Por essa razão a sua área geográfica confunde-se com a de Brasília, nos termos do art. 32, caput, da Constituição Federal. A própria redação do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/1998 foi cuidadosamente estabelecida de modo a esclarecer expressamente que a RIDE é composta “pelo Distrito Federal” e “pelos municípios” indicados em sequência, que pertencem aos Estados de Goiás e Minas Gerais. Assim, o gabarito do aludido item deve ser alterado para “Errado”, pois foi estabelecido de modo manifestamente equivocado e contrário à Lei Complementar no 94/1998. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente são parcialmente verossímeis, apenas em relação ao referido item no 32 (trinta e dois), cujo gabarito afronta, de modo inequívoco e manifesto, a legislação aplicável ao caso. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da pontuação obtida pelo recorrente, sem que seja computado o aludido item, tem o potencial de ensejar a sua indevida desclassificação do certame. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal apenas para determinar às agravadas que procedam ao acréscimo, na pontuação global do recorrente, do valor referente ao acerto do item no 32 (trinta e dois), com a respectiva repercussão na sua classificação geral, devendo ser assegurada, ainda, a participação nas fases subsequentes do certame, caso a nova pontuação global, após o aludido acréscimo, seja suficiente para incluir o recorrente entre os candidatos classificados. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator